Tribunal: TJBA
Processo: 8054600-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054600-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: NEILMA RIOS DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REEMBOLSO E PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da operadora, visando à autorização e custeio de procedimento cirúrgico.

2. Acórdão proferido em sede recursal deu parcial provimento ao recurso da ré apenas para excluir a condenação em danos morais.

3. A parte autora opôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao limite contratual de reembolso em casos de atendimento por profissional não credenciado.

4. A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de qualquer vício e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do limite contratual de reembolso e da disponibilidade de profissionais credenciados para o procedimento cirúrgico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

7.
O
s embargos não se prestam à modificação do julgado, mas apenas ao esclarecimento de seu conteúdo.

8. A jurisprudência é firme no sentido de que os embargos de declaração não têm caráter infringente, não podendo modificar, corrigir ou ampliar o julgamento, salvo para sanar efetivo vício.

9. No caso concreto, verifica-se que todas as questões relevantes foram enfrentadas no acórdão embargado, o qual manteve a obrigação da operadora em custear integralmente o tratamento cirúrgico, confirmando o comando sentencial.

10. O embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido em sede de embargos de declaração.

11. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem instrumento idôneo para rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

Jurisprudência relevante citada:

RT 631:299; RT 648:275; RT 648:276.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054600-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
NEILMA RIOS DA SILVA MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 25 de Junho de 2025.